Tribunal: STF
Processo: HC 264220
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 994.326, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. REVISÃO CRIMINAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    2. No caso concreto, a abordagem policial decorreu de denúncia anônima, campana e flagrante de usuário adquirindo drogas no local, conhecido como ponto de tráfico, o que configurou fundadas razões para o ingresso no domicílio. 



    3. A revisão criminal foi corretamente rejeitada, pois não se apontou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias. A pretensão revisional não se presta à reavaliação do conjunto probatório. 



    4. Admite-se que condenações definitivas, embora não sirvam para caracterizar reincidência após o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, possam ser consideradas como maus antecedentes. No caso, o paciente ostenta duas condenações anteriores e é possível a utilização de uma para configurar reincidência e outra como maus antecedentes, não havendo bis in idem. 



    5. A reincidência, por sua vez, impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/4/2022), não se tratando de dupla valoração indevida, mas de efeitos jurídicos distintos atribuídos à mesma circunstância. 



    6. Agravo regimental não provido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que não foi conhecida pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade processual, na condenação do paciente e na dosimetria da pena. 



    Aponta “a flagrante ilegalidade da abordagem policial realizada contra o indivíduo Helder Henri Benette, a qual deu origem a toda a investigação e resultou na condenação do requerente”, aduzindo que “os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando decidiram abordar Helder, sem qualquer elemento objetivo ou justificativa concreta que pudesse embasar a suspeita de que ele estivesse cometendo um crime”. Afirma que “os policiais, portanto, atuaram de forma aleatória, sem qualquer investigação prévia ou elemento objetivo que justificasse a ação”. Prossegue alegando que “após obtê-lo como informante sob condições questionáveis, os policiais adentraram na residência de Antônio e Gustavo, sem autorização judicial ou consentimento dos moradores. Essa conduta, excelências, representa grave afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, que consagra a inviolabilidade do domicílio”. Defende que “a atuação dos agentes demonstra que não havia qualquer urgência que justificasse o sacrifício do direito à inviolabilidade domiciliar”. Ainda, a defesa sustenta “ausência de provas que confirme a conduta relacionada ao tráfico de drogas”. Quanto à dosimetria, arrazoa que “foram considerados maus antecedentes para agravar a pena-base do requerente. Contudo, essa consideração é absolutamente indevida”, argumentando que “condenações antigas e por crimes de menor gravidade não devem ser consideradas como maus antecedentes, especialmente quando as penas já foram cumpridas há longo período”. Afirma, também, que “não se considera reincidência os fatos anteriores cujo cumprimento ou extinção da pena tenha ocorrido há mais de cinco anos, salvo quando houver nova infração nesse período”. Advoga que “no presente caso, a aplicação do benefício foi indevidamente afastada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a alegação de que o requerente não preencheria os requisitos subjetivos para sua concessão. Contudo, tal entendimento é equivocado e carece de suporte jurídico, pois o requerente preenche todos os critérios exigidos pela norma”. Por fim, considera que “o regime inicial fechado foi imposto de maneira desproporcional e sem a devida fundamentação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “119. Diante de todo o exposto, comprovado o flagrante constrangimento ilegal imposto ao Paciente, requer-se a este Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    a) A concessão de medida liminar, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente Gustavo Vitório Rodrigues, com a suspensão dos efeitos da condenação imposta pelo v. acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 1500628-31.2021.8.26.0081, até o julgamento definitivo deste writ; 



    b) Que, ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial sem justa causa e do ingresso forçado e ilegal no domicílio, declarando-se a consequente inexistência de provas válidas para a condenação, com a absolvição do Paciente nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, que seja reconhecida a ausência de dolo e participação do Paciente nos fatos narrados, com a consequente revaloração jurídica da conduta e aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, além da fixação de regime prisional diverso do fechado, proporcional à realidade do caso;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado e o Tribunal de origem manteve no julgamento da revisão criminal (fls. 31-87, destaquei):



    [...]



    Constata-se que se tratava de apuração imediata de denúncia anônima, que indicava tanto o paciente quanto o local onde ocorreria a suposta traficância. Durante a campana realizada, os policiais observaram o usuário Helder e o paciente em conduta compatível com a prática de tráfico de entorpecentes.



    Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 



    III. Absolvição por falta de provas 



    É preciso rememorar que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses do art. 621 do CPP:



    [...]



    Nessa perspectiva, o "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 



    No caso, segundo consta do julgado, por ocasião do julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais não se acolheu o pleito absolutório. 



    O Tribunal de origem condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sob os seguintes fundamentos (fls. 185-193, grifei):



    [...]



    Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que a instância ordinária, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Assim, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo – como pretende a defesa –, seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional. 



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, no bojo do habeas corpus, o reexame aprofundado de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    [...]



    Ressalto que a tese de insuficiência probatória foi objeto de análise no HC n. 805.902 (DJe de 07/06/2023), em que o paciente sustentava a ilegalidade do acórdão condenatório, oportunidade que externei:



    [...]



    III. Dosimetria da pena – ausência ilegalidade



    a) Antecedentes 



    Consoante entendimento deste Superior Tribunal, mesmo se decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes, por consubstanciar dado concreto relacionado ao comportamento anterior do apenado, sob risco de ser esvaziada a circunstância judicial assinalada no art. 59 do CP. 



    Confira-se: "O período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes" (HC n. 470.644/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1/2/2019). 



    Importante ressaltar que o termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou extinção da pena, e não a data do fato ou do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, embora esta Corte haja mitigado a aplicação do referido dispositivo legal, em situações em que já transcorrido grande lapso temporal entre o cumprimento da pena, ou sua extinção, e a prática do novo delito. 



    A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. 



    No caso, o paciente afirma que as condenações seriam antigas, pois “referem-se a dois processos pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), ambos ocorridos em 2014, há mais de oito anos”. 



    Como se observa, o réu ostenta duas condenações definitivas. Uma delas foi usada para a caracterização da reincidência e a outra pode ser utilizada para configurar maus antecedentes. Todavia, não decorreu prazo longo o suficiente, entre a extinção da punibilidade e a data do cometimento da nova infração, para que se justificasse a desconsideração da condenação anterior. 



    b) Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas



    Pretende o paciente o reconhecimento da causa de diminuição de pena, sustentando, inclusive, que as anteriores condenações não seriam relacionadas ao tráfico de drogas. 



    Reitero, portanto, o que decidi no HC n. 805.902 (DJe de 7/6/2023, grifei):



    [...]



    Em conclusão, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Quanto à suposta nulidade da prova, restou consignado pelo Tribunal a quo que “se tratava de apuração imediata de denúncia anônima, que indicava tanto o paciente quanto o local onde ocorreria a suposta traficância. Durante a campana realizada, os policiais observaram o usuário Helder e o paciente em conduta compatível com a prática de tráfico de entorpecentes”.



    Assim, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    Demais disso, quanto ao ingresso dos policiais em domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio”. 



    Assim, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Noutro giro, quanto à suposta “ausência de provas”, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Sob outra vertente, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (RvC 5.475, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/4/2020) 



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Repetição do conteúdo de anterior habeas corpus. Duplicidade de ações caracterizada. Interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus. Viabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor do recorrente, sob alegação de ilegalidades na condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso ordinário em habeas corpus configura mera reiteração de pedido já analisado e transitado em julgado e (ii) examinar se há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à reiteração de pedidos já examinados e definitivamente julgados, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. A identidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados no presente recurso ordinário em habeas corpus e no Habeas Corpus nº 218.717/SP impede